Tribunal: TJSP
Processo: 1008043-34.2018.8.26.0597
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Omissão e contradição – Inexistência – Serviços bancários – Empréstimo sobre a RMC – Juros excessivos – Ocorrência – Aplicação do inciso II do art. 1o da Instrução Normativa INSS/PRES n° 536/2017 que limita a taxa de juros do cartão de crédito em 3,06% ao mês – Embargos rejeitados*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000487647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1008043-34.2018.8.26.0597/50000, da Comarca
de Sertãozinho, em que é embargante BANCO BMG S/A, é
embargado OFÉLIA DE MELO BRAULIO.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 36652
EDCL. No: 1008043-34.2018.8.26.0597/50000
FORO: SERTÃOZINHO
EBTE: BANCO BMG S/A
EBDO: OFÉLIA DE MELO BRAULIO
*RECURSO
Embargos de declaração
Omissão e
contradição Inexistência Serviços bancários Empréstimo
sobre a RMC Juros excessivos Ocorrência Aplicação do
inciso II do art. 1o da Instrução Normativa INSS/PRES n°
536/2017 que limita a taxa de juros do cartão de crédito em
3,06% ao mês Embargos rejeitados*
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do v. acórdão de fls. 323/328 que negou provimento aos recursos de
apelação, mantendo a r. sentença que julgou parcialmente procedente a
demanda tão somente para limitar o custo efetivo total do contrato ao
índice de 3,06%.
Alega o embargante que o v. acórdão incorreu em
omissão e contradição, por considerar que não foram apreciados seus
esclarecimentos acerca do CET; que o custo efetivo total do contrato
engloba diversas tarifas e não se confunde com os juros pactuados.
Argumenta que o CET não pode ser limitado em um percentual fixo ou
único. Isto porque, os encargos são variáveis, notadamente a taxa de juros,
que sofreu várias alterações8 pelo INSS, desde à época da contratação; que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
o valor do CET engloba a taxa de juros e a totalidade dos encargos
cobrados na contratação do produto de cartão de crédito consignado.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
O v. acórdão não contém qualquer vício.
O embargante se limita a retomar a matéria já
discutida no decisum e, apesar de se referir a omissão e contradição,
denota mera irresignação com o resultado, pois ausente qualquer vício.
No mais, expresso no conteúdo do decisum que a taxa
aplicada pelo Banco embargante foi superior àquela permitida pelo INSS em
sua instrução normativa, de modo que devida a limitação determinada.
Manifestou-se esta C. Câmara nos seguintes termos in verbis:
“No mérito, no que concerne à alegação sobre a
regularidade da cobrança do Custo Efetivo Total e a
inaplicabilidade da limitação, verifica-se que a taxa de
juros aplicada foi superior à permitida na Instrução
Normativa INSS/PRES n° 1016/2015, pois foi aplicada
a taxa de juros de 3,56% ao mês (fls. 98/100).
Todavia, de acordo com o inciso II do art. 1o da
Instrução Normativa INSS/PRES n° 536/2017, a taxa
de juros do cartão de crédito é limitada em 3,06%,
frisando-se que o contrato foi firmado em 31 de agosto
de 2015.
Cabe ressaltar a legalidade da limitação da taxa de
juros remuneratórios no caso específico de cartão de
crédito
consignado
em
benefícios
previdenciários,
porquanto o art. 6° da Lei n° 10.820/03 é expresso no
sentido de que os descontos deverão atender às
"condições estabelecidas em regulamento, observadas
as normas editadas pelo INSS".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Por conseguinte, os embargos de declaração opostos
são inadequados às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que a
parte deseja alterar a decisão, em manifesto caráter infringente do qual os
presentes embargos estão destituídos.
Ainda que se possa entender por eventuais efeitos
infringentes dos embargos de declaração, estes devem decorrer do
esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, supressão de
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento ou da correção de erro material.
Ademais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos (RJTJESP
115/207)".
“A obscuridade, a contradição, ou a omissão, passíveis
de serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar presentes
no próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos
autos, ou da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz
uma coisa e a parte entende que deveria ter dito outra porque assim
autorizaria o conteúdo do processo, não cabem Embargos de Declaração,
mas outro recurso qualquer. Quando se pretende reforma do julgado e não
apenas seu aclaramento ou complementação, o recurso não é este” (TJSP
Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01, 8a Câmara de Direito Privado,
j. 17/10/2007, rel. Desembargador SILVIO MARQUES NETO
grifos do
original).
Acresça-se que os embargos de declaração não se
prestam como meio de prequestionamento de matéria já apreciada no v.
acórdão.
Isto posto, rejeitam-se os embargos de declaração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
ressaltando-se que na eventual interposição de novos embargos
protelatórios ou interpostos em duplicidade, será aplicada à parte as penas
da litigância de má-fé.
Maia da Rocha
Relator